Tribunal: STF
Processo: Rcl 94195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por 4P Restaurante e Bar 002 Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0101404-05.2024.5.01.0001), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora requer, no mérito, que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que a execução seja limitada ao valor total atribuído aos pedidos na petição inicial no valor de R$ 36.972,00 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais), devidamente corrigido, em estrita observância ao Tema 1.232 do STF e à coisa julgada”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos.
A parte autora propôs, em 30/04/2026, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.
Ocorre que, na mesma data, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 94.193, por meio da qual visa o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada:

“seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que a execução seja limitada ao valor total atribuído aos pedidos na petição inicial no valor de R$ 36.972,00 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais), devidamente corrigido, em estrita observância ao Tema 1.232 do STF e à coisa julgada.”

Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (4P Restaurante e Bar 002 Ltda. x  Juízo do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro), de causa de pedir (alegada violação ao Tema 1.232-RG) e, por fim, de objeto (pedido de cassação da decisão proferida no Processo  0101404-05.2024.5.01.0001).
Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.
Remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente